Tribunal: TJSP
Processo: 2028844-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela antecipada em caráter antecedente - Decisão agravada que deferiu o pedido de liminar, consistente na obrigação de não interromper o fornecimento de energia elétrica à autora - Efeito suspensivo indeferido ao presente recurso - Lavratura de TOI pela concessionária de energia elétrica e cobrança de valores devidos pela apuração de irregularidades no medidor - Ameaça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela antecipada em caráter antecedente - Decisão agravada que deferiu o pedido de liminar, consistente na obrigação de não interromper o fornecimento de energia elétrica à autora - Efeito suspensivo indeferido ao presente recurso - Lavratura de TOI pela concessionária de energia elétrica e cobrança de valores devidos pela apuração de irregularidades no medidor - Ameaça de corte do fornecimento de energia elétrica -Presentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil - Corte de energia por débito discutível e risco de dano irreparável à agravada, por se tratar de interrupção de serviço essencial - Decisão mantida - Recurso improvido.